Tribunal: TJSP
Processo: 1009707-33.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação de cobrança ajuizada por terceiro diante de inadimplemento de empresa contratada pelo Município – Atuação do ente público que não pode passar ao largo da possibilidade de responsabilização subsidiária, quando ocorre o inadimplemento pela empresa contratada, justamente porque a origem dos seus recursos provém da Prefeitura – Sentença mantida – Recurso desprovido.